Tribunal: TJDFT
Processo: 0792170-90.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Ementa. Juizado Especial Cível. Direito do Consumidor. Ação declaratória. Contrato de locação. Rescisão contratual a pedido do locador. Cobrança. Pintura das paredes internas. Laudo de vistoria de saída. Ausência. Comprovação de danos. Ausência. Provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que: a) julgou parcialmente procedentes o pedido, para declarar a rescisão do contrato de locação firmado entre as partes, com o saldo devedor apenas da quantia de R$ 4.322,92 (quatro mil, trezentos e vinte e dois reais e noventa e dois centavos) e b) julgou parcialmente procedente o pedido contraposto, para condenar o autor a pagar à requerida a quantia de R$ 4.322,92 (quatro mil, trezentos e vinte e dois reais e noventa e dois centavos), corrigida monetariamente desde a data da contestação e com acréscimo de juros a partir da intimação do autor para manifestação em réplica.
2. Em suas razões recursais (ID 70778654), a parte autora afirma que não há laudo de vistoria da saída do imóvel. Aponta que em momento algum a imobiliária juntou o documento comprovando que houve deterioração na pintura do imóvel, sendo certo que o que fora juntado é apenas um levantamento de saída e o termo de devolução de chaves. Conclui que inexistem provas que sustentem a alegação de deterioração da pintura, sendo, portanto, que a cobrança de pintura nova indica clara má-fé dos requeridos. Ao final, requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, julgando improcedente o pedido contraposto da recorrida e a fim de que seja julgado procedente o pedido do apelante no sentido de ser declarada nula a cobrança da pintura.
3. Recurso próprio e tempestivo. Sem preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça, o qual defiro em razão dos documentos apresentados pelo recorrente, em especial o contracheque de ID 71131797, o qual demonstra os proventos módicos percebidos pelo autor.
4. Contrarrazões no ID. 70778657, nas quais a parte recorrida defende que há nos autos termo de vistoria de entrada, que atesta que o imóvel foi entregue com pintura nova, e levantamento de saída que aponta a necessidade de nova pintura interna, ambos documentos válidos e sem impugnação eficaz pelo recorrente no momento oportuno. Destaca que, conforme levantamento do termo de devolução de chaves, subscrito pelo próprio locatário, reconhece-se que foi realizada vistoria de saída no dia 11/09/2024, bem como, que era necessária a pintura interna teto/paredes do imóvel nos termos do contrato.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se deve ser mantida a condenação do autor de pagar ao réu o reparo relativo à pintura do imóvel locado.
III. Razões de decidir
6. A relação entabulada entre as partes é tipicamente de consumo, porquanto presentes as figuras do consumidor e do fornecedor de serviços, nos termos dos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90, estando, portanto, sujeita às disposições do Código de Defesa do Consumidor.
7. Nos termos da Lei no 8.245/91, finda a locação, o locatário é obrigado a restituir o imóvel no estado em que o recebeu, salvo as deteriorações decorrentes do seu uso normal (art. 23, III).
8. No caso dos autos, em que pese constar laudo de vistoria de entrada (ID 70778556), não há laudo de vistoria de saída, haja vista que o réu apresentou somente “Levantamento de saída” (ID 70778644) e “Termo de devolução de chaves” (ID 70778645), os quais são insuficientes para comprovar a situação do imóvel. Restou ausente, portanto, comprovação de que o autor tenha causado danos ao imóvel e o tenha restituído em estado diferente do que o recebeu.
9. A comprovação da ocorrência de danos ao imóvel é dever do locatário, de modo que, não tendo o réu comprovado que o imóvel foi devolvido pelo autor de forma diferente da que foi recebida, é indevida a cobrança de autor acerca do alegado reparo de pintura interna do imóvel.
10. Nesse sentido, confira-se julgado desse Tribunal de Justiça: Acórdão 1863469, 07260331120238070001, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2024, publicado no DJE: 3/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.
11. Ante o exposto, a reforma da sentença recorrida é medida que impõe.
IV. Dispositivo e tese
12. Recurso conhecido e provido para, reformando parcialmente a sentença: a) julgar procedente o pedido de declaração de nulidade da cobrança de pintura do imóvel, no valor de R$ 1.522,00 e b) minorar a condenação do autor para R$ 2.800,92, (dois mil e oitocentos reais e noventa e dois centavos), mantidos os parâmetros de atualização monetária e juros de mora fixados na sentença. Sem condenação em honorários em razão da ausência de recorrente vencido. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
_________
Dispositivo relevante citado: CDC, arts. 2o, 3o; Lei no 8.245/91, art. 23, III.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT: Acórdão 1863469, 07260331120238070001, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2024, publicado no DJE: 3/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.